Tribunal: CARF
Processo: 10920.905466/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.905466/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.489 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
HACASA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS
S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO. IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
Por força do regime de competência, para a apuração do lucro real, a dedução
de IRRF incidente sobre receitas oferecidas à tributação somente é permitida se
ambos - receitas e IRRF- pertencerem ao mesmo período-base de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
impugnação contra o auto de infração lavrado contra o contribuinte, transcrevo e adoto
parcialmente o relatório produzido pela DRJ/BHE.
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra
Despacho Decisório n° Rastreamento 948143762, emitido em 02/08/2011, (fl. 105)
referente ao PER/DCOMP abaixo referenciado e outros vinculados:
(...)
O Despacho Decisório trata de PER/DCOMP no qual foi pleiteado o direito
creditório correspondente a Saldo Negativo de IRPJ apurado no exercício 2009, ano-
calendário 2008, no valor de R$ 506.595,61, e a compensação de débitos
discriminados nas declarações de compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.905466/2011-36
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.489 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905466/2011-36

Através do Despacho Decisório, ocorreu a homologação parcial do
PER/DCOMP, uma vez identificado que, dos valores informados a título de retenções
na fonte, no total de R$ 1.184.174,37, foram confirmadas as retenções no montante de
R$ 1.137.789,20, perfazendo, assim, um Saldo Negativo de IRPJ, no período, de R$
460.210,42 (diferença a menor de R$ 46.385,19):
(...)
Ainda no Despacho Decisório, em suas informações complementares (fl.
106/112), constou o detalhamento dos valores de retenção na fonte não confirmadas
ou confirmadas parcialmente, conforme se visualiza abaixo:
(...)
O Código de Receita 5706 refere-se à retenção relativa a juros sobre
remuneração de capital próprio.
Cientificado do Despacho Decisório em 16/08/2011, conforme documento de
fls. 2, o sujeito passivo protocolou, em 01/09/2011, a manifestação de inconformidade
de fls. 3/6, onde, em síntese, alega que:
(i)
a diferença apurada pela fiscalização, referente à retenção na fonte não
confirmada, de R$ 46.385,19, refere-se a pagamento de JCP - Juros sobre Capital
Próprio, retido pela Petróleo Brasileiro S/A Petrobrás, CNPJ 33.000.167/0001-01;
(ii)
de fato, conforme comprovante de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora, não se confirma a retenção de R$ 236.564,38 para o ano-calendário 2008;
(iii)
no entanto, no ano-calendário anterior (2007), teve retido pela fonte
pagadora, a título de JCP, o valor de R$ 92.770,34, mas somente apropriou no período
o valor de R$ 46.385,17, haja vista que somente no ano-calendário seguinte (2008)
recebeu e contabilizou o JCP respectivo ao outro valor de R$ 46.385,17;
(iv)
a diferença glosada decorre exclusivamente de divergência nas datas
de contabilização e não da existência de retenção do IR pela fonte pagadora;
Ao final, requer a reforma do Despacho Decisório, de forma a confirmar a
existência da retenção utilizada no ano de 2008.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BHE,
conforme acórdão no 02-089.895, de 12 de fevereiro de 2019 (e-fls. 113).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 124), no qual,
em linhas gerais, repete e reafirma os fundamentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade.
Para conferir lastro aos seus argumentos, apresenta, ainda, acórdãos de
jurisprudência administrativa.
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, ou, na
hipótese contrária, o reconhecimento da existência e da possibilidade de utilização do saldo
negativo de IRPJ.
É o Relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.489 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905466/2011-36

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de homologação parcial de PER/DCOMP pelo Despacho Decisório
Eletrônico de e-fls. 28, vez que foi informado um total de R$ 1.184.174,37 a título de retenções
na fonte na DCOMP, mas confirmados, R$ 1.137.789,20, redundando na reapuração de um
Saldo Negativo de IRPJ de R$ 460.210,42 no respectivo período-base.
O Recorrente insurge-se contra o acórdão recorrido, arguindo, em suma, que a
diferença glosada decorre exclusivamente de divergência nas datas de contabilização, e não da
inexistência de retenção do IR pela fonte pagadora.
Em que pese o inconformismo do Recorrente, vejo que não lhe assiste razão.
Segundo determina a legislação que regula a apuração do imposto sobre a renda
das pessoas jurídicas obrigadas ao lucro real, o IRRF passível de dedução deste lucro é aquele
incidente sobre receitas que o integraram num determinado ano-calendário, relativas ao próprio
período-base de apuração (trimestral ou anual), não sendo permitida a dedutibilidade de
retenções de períodos anteriores.
Aliás, esta 2a Turma Extraordinária já se debruçou sobre o tema na sessão de 1o
de outubro de 2019, na qual foi exarado o acórdão de no 1002-000.879, de relatoria do
Conselheiro Rafael Zedral, do qual peço vênia para extrair os principais trechos do voto condutor
e adotá-los como razões de decidir, valendo-me da faculdade prevista no §1o do art. 50 da Lei no
9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF:
O decreto 3000 de 26 de março de 1999 prescreve que o imposto de renda
devido pode ser abatido do valor do IR retido na fonte, desde que as receitas
correspondentes à retenção sejam computadas na apuração do Lucro Real:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I- dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
II- dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III- do imposto pago ou retido na fonte incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real.
IV- do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.489 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905466/2011-36

A retenção na fonte não se constitui em uma modalidade de crédito que possa
ser aproveitável pelo contribuinte, mas sim uma forma de pagamento antecipado do
Imposto de Renda. O que é passível de constituir um crédito é a diferença entre o IRPJ
devido e a soma de todos os pagamento de IR no período, o que inclui os
recolhimentos de estimativas e a própria retenção na fonte de IR.
Quem paga um débito, e retenção de IR é uma forma de pagamento, não está
constituindo um crédito decorrente deste pagamento mas cumprindo uma obrigação
imposta pela legislação, ainda que o faça por intermédio de terceiros (Fontes
pagadoras).
Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, o
valor do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real do período de apuração. Esta questão
encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho após a edição da Súmula 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto
A retenção na fonte de IRPJ não é um crédito, como já esclarecido acima, mas
o simples adimplemento de uma obrigação tributária. Esta obrigação nasceu com o
fato gerador.
(...)
A RFB já consolidou este entendimento por meio do Ato declaratório
Interpretativo no 8, assinado pelo Secretário da Receita Federal, que abaixo
reproduzimos sua ementa:
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 8, DE 02 DE SETEMBRO DE
2014 - (Publicado(a) no DOU de 03/09/2014, seção 1, página 21)
Dispõe sobre o momento da ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda na
fonte, no caso de importâncias creditadas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o
disposto nos arts. 43 e 114, nos incisos I e II do art. 116 e nos incisos I e II do art. 117
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), no art.
647 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a
Renda (RIR/1999), no Parecer Normativo CST no 07, de 2 de abril de 1986, no Parecer
Normativo CST no 121, de 31 de agosto de 1973, bem como o que consta no e-Processo
no 10104.720002/2011-75, declara:
Art. 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na fonte, no caso
de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado por pessoa jurídica,
nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em contrapartida com o crédito
de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura emitida pela contratada e aceita pela
contratante.
Art. 2o A retenção do imposto sobre a renda na fonte, incidente sobre as importâncias
creditadas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional, será efetuada na data da contabilização do
valor dos serviços prestados, considerando-se a partir dessa data o prazo para o
recolhimento.
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO
Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como se
verifica no Acórdão abaixo:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.489 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905466/2011-36

Acórdão no 1201-003.031 –
1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de julho de 2019
Recorrente CUMMINS BRASIL LTDA. Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 1999, 2000
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. IRRF. PERÍODO
ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do saldo de imposto a pagar ou a compensar, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor de IR-Fonte incidente sobre as respectivas receitas
computadas na apuração do lucro real; ambos - receita e IR-Fonte - devem pertencer ao
mesmo período de apuração, em observância ao regime de competência. No caso de o
valor apurado de IR, após as deduções legais, superar o recolhido e/ou retido ter-se-á
saldo negativo de IR, este sim, passível de compensação em período diverso.

Portanto, o procedimento adotado pelo Recorrente se mostrou inadequado, à luz
da legislação de regência, como bem apontado pelo acórdão recorrido nos excertos seguintes:
(...)
Os valores da DIRF estão coerentes com o comprovante fornecido pela fonte
pagadora à beneficiária, conforme juntado em sua manifestação às fl. 29. Constata-se,
assim, que os rendimentos e as correspondentes retenções na fonte incorreram nos
meses de agosto e outubro de 2007. Desta forma, constituindo-se receita relativa a este
período, e pautando-se na obrigatoriedade de registro contábil com observância do
regime de competência, tais valores consideram-se incorridos em 2007 e somente
podem ser contabilmente apropriados neste ano-calendário (rendimentos e retenção na
fonte).
É de se destacar que a Instrução Normativa SRF n° 41, de 22 de abril de 1998,
em seu artigo 2°, inciso II, que dispõe sobre os juros remuneratórios do capital
próprio, estabelece que a fonte pagadora, após creditados ou pagos os rendimentos à
parte beneficiária, deverá informar à mesma os correspondentes valores (rendimentos
e retenção na fonte), em se tratando de pessoa jurídica, por meio do Comprovante de
Pagamento ou Crédito a Pessoa Jurídica de Juros sobre o Capital Próprio, até o dia 10
do mês subseqüente ao do crédito ou pagamento.
Ou seja, referindo-se as retenções aos valores creditados ou pagos nos meses de
agosto e outubro de 2007, pelo regime de competência, a apropriação da retenção na
fonte, na dedução do imposto de renda devido, somente poderia ser procedida pela
pessoa jurídica no ano a que se referem tais rendimentos (seja na apuração trimestral
ou anual). De sorte que é incabível, na presente situação, para fins de apropriação de
parte do IR retido na fonte, no valor de R$ 46.385,17, a alegação de que os
rendimentos constantes da DIRF, incorridos em um ano-calendário (2007), teriam sido
recebidos (a dedução do JCP é uma faculdade; não importa o regime de caixa,
porque a Lei se refere ao regime de competência) apenas em período posterior
(2008), e somente neste ano foram contabilizados e devidamente apropriados, visto
que no regime de competência a receita deve ser escriturada quando incorrida (no
caso, em 2007).
Destarte, é de se concluir que foi inadequado, nos termos da legislação de
regência, o procedimento da pessoa jurídica, ao apropriar, em ano-calendário diverso,
os valores de retenção decorrentes de juros sobre o capital próprio, incorridos em ano-
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.489 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905466/2011-36

calendário anterior, face à necessidade de observância, na sua situação decorrente de
sua natureza jurídica, do regime contábil de competência.
Nesse quadro, é inviável a apropriação de retenções de IRRF ocorridas em 2007
no lucro tributável do ano-calendário de 2008, motivo porque o não provimento do recurso é
medida que se impõe ao colegiado.
Por fim, com relação ao pedido alternativo do Recorrente, esclareço, por
oportuno, que não compete ao colegiado a revisão de ofício de declaração por suposta ocorrência
de erro de fato no lançamento tributário, sendo a atividade de competência do setor de
fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil do domicílio fiscal do sujeito passivo,
conforme artigo 149 do Código Tributário Nacional - CTN1 c/c o inciso II e V do artigo 289 da
Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 20172.

Dispositivo
Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

2 Art. 290. Às Divisões de Fiscalização (Difis) das Delegacias, aos Serviços de Fiscalização (Sefis), às Seções de
Fiscalização (Safis) e aos Núcleos de Fiscalização (Nufis) compete gerir e executar:
I - procedimentos de fiscalização;
II - revisão de declarações;
III - procedimentos de diligência;
IV - perícia; (Redação dada pelo(a) Portaria MF no 331, de 03 de julho de 2018)
V - revisão de ofício dos créditos tributários lançados, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, no âmbito de sua
competência; e (Redação dada pelo(a) Portaria MF no 331, de 03 de julho de 2018)
VI - as atividades relativas às demandas externas afetas à fiscalização dirigidas à unidade, onde não existir estrutura
regimental ou equipe específica. (Incluído(a) pelo(a) Portaria MF no 331, de 03 de julho de 2018)
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.489 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905466/2011-36

Fl. 161
DF CARF MF
Original